Tribunal: STJ
Processo: 2156468-84.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222310 - SP (2025/0323483-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DOUGLAS DE ARRUDA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE DA
ABORDAGEM POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso em habeas corpus no qual se pleiteava o reconhecimento da
nulidade da busca pessoal e a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova
obtida mediante busca pessoal, por ausência de fundada suspeita nos termos dos arts.
240, § 2o, e 244 do CPP; (ii) estabelecer se a prisão preventiva deve ser revogada,
diante da alegada desnecessidade da custódia e da possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva possui caráter excepcional, sendo admitida apenas
quando demonstrada sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal (CPP,
.
art. 312)
4. O decreto prisional baseia-se em fundamentação concreta, notadamente na
quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos — 18,02 g de
maconha e 462,91 g de cocaína —, elementos suficientes para evidenciar a
periculosidade do agente e o risco à ordem pública caso solto.
5. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, as
circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade e natureza das drogas apreendidas,
podem justificar a prisão preventiva quando indicam gravidade concreta da conduta e
risco de reiteração delitiva, bem como a existência de condições pessoais favoráveis,
como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva
quando presentes os requisitos legais.
6. Igualmente, mostra-se incabível a substituição da prisão por medidas
cautelares diversas, quando a custódia se fundamenta em elementos concretos que
revelam sua necessidade (AgRg no HC n. 965.960/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, 5a Turma, j.
.
5/3/2025)
7. Quanto à alegação de nulidade da busca pessoal, o comportamento do
agravante — que conduzia veículo no sentido contrário da via e se abaixou ao avistar a
viatura — constitui fundada suspeita suficiente para legitimar a revista, nos termos do
do CPP.
art. 244
8. A jurisprudência desta Corte reconhece que condutas evasivas ou suspeitas
do investigado podem justificar a busca pessoal, não havendo nulidade quando a ação
Documento eletrônico VDA53152983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/12/2025 14:57:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 50433b46-759f-4f6f-8889-856e98818413

policial decorre de elementos objetivos (AgRg no HC n. 982.740/SP, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j.
HC n. 981.409/PR, rel. Min.
26/3/2025;
Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j.
.
21/5/2025)
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos
concretos que demonstrem a gravidade do delito, a periculosidade do acusado e o risco
à ordem pública, sendo que medidas cautelares diversas da prisão mostram-se
inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública.
2. A quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos são
elementos idôneos para justificar a prisão preventiva.
3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da
prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.
4. A busca pessoal é legítima quando baseada em fundada suspeita extraída
de circunstâncias objetivas observadas pelos agentes, nos termos do
do CPP.
art. 244

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
10/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de dezembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53152983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/12/2025 14:57:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 50433b46-759f-4f6f-8889-856e98818413

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222310 - SP (2025/0323483-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DOUGLAS DE ARRUDA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE DA
ABORDAGEM POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso em habeas corpus no qual se pleiteava o reconhecimento da
nulidade da busca pessoal e a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova
obtida mediante busca pessoal, por ausência de fundada suspeita nos termos dos arts.
240, § 2o, e 244 do CPP; (ii) estabelecer se a prisão preventiva deve ser revogada,
diante da alegada desnecessidade da custódia e da possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva possui caráter excepcional, sendo admitida apenas
quando demonstrada sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal (CPP,
.
art. 312)
4. O decreto prisional baseia-se em fundamentação concreta, notadamente na
quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos — 18,02 g de
maconha e 462,91 g de cocaína —, elementos suficientes para evidenciar a
periculosidade do agente e o risco à ordem pública caso solto.
5. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, as
circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade e natureza das drogas apreendidas,
podem justificar a prisão preventiva quando indicam gravidade concreta da conduta e
risco de reiteração delitiva, bem como a existência de condições pessoais favoráveis,
como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva
quando presentes os requisitos legais.
6. Igualmente, mostra-se incabível a substituição da prisão por medidas
cautelares diversas, quando a custódia se fundamenta em elementos concretos que
revelam sua necessidade (AgRg no HC n. 965.960/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, 5a Turma, j.
.
5/3/2025)
7. Quanto à alegação de nulidade da busca pessoal, o comportamento do
agravante — que conduzia veículo no sentido contrário da via e se abaixou ao avistar a
viatura — constitui fundada suspeita suficiente para legitimar a revista, nos termos do
do CPP.
art. 244
8. A jurisprudência desta Corte reconhece que condutas evasivas ou suspeitas
do investigado podem justificar a busca pessoal, não havendo nulidade quando a ação
Documento eletrônico VDA52808626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:21
Código de Controle do Documento: 186f18d7-c971-4769-a680-7a6f6c85e52a

policial decorre de elementos objetivos (AgRg no HC n. 982.740/SP, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j.
HC n. 981.409/PR, rel. Min.
26/3/2025;
Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j.
.
21/5/2025)
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos
concretos que demonstrem a gravidade do delito, a periculosidade do acusado e o risco
à ordem pública, sendo que medidas cautelares diversas da prisão mostram-se
inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública.
2. A quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos são
elementos idôneos para justificar a prisão preventiva.
3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da
prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.
4. A busca pessoal é legítima quando baseada em fundada suspeita extraída
de circunstâncias objetivas observadas pelos agentes, nos termos do
do CPP.
art. 244

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DOUGLAS DE ARRUDA, contra
decisão de fls. 219-221, que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Aponta a defesa que a prisão em flagrante decorreu da apreensão, em seu veículo, de
7,23 g de maconha e 53,44 g de cocaína, ressaltando tratar-se de pequena quantidade em sua posse
e não fracionada, o que, segundo a defesa, não autoriza a preventiva por si só. Ressalta os bons
predicativos pessoais do agravante, sendo primário, com residência fixa e ocupação lícita.
Argumenta nulidade da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita. Diz que os
policiais apenas relataram que o agravante conduzia o veículo no contrafluxo e se abaixou ao
avistar a viatura, circunstâncias que reputa insuficientes para justificar a revista, em afronta ao
§ 2o, e ao
do Código de Processo Penal (fls. 228-231). Nessa linha, pede o
art. 240,
art. 244
reconhecimento da ilicitude da prova, seu desentranhamento e, por consequência, a revogação da
preventiva.
Requer o provimento do agravo regimental para, em juízo de retratação, conhecer e
conceder a ordem no recurso em habeas corpus, reconhecendo a ilicitude da busca pessoal,
desentranhando as provas e revogando a prisão preventiva; subsidiariamente, que o colegiado dê
provimento para substituir a prisão por medidas cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e infirma os fundamentos da decisão impugnada. Passa-se ao
exame de mérito.
Conforme relatado, pretende a defesa o provimento do recurso para revogar o decreto
de prisão preventiva, ou substituí-la por medidas cautelares diversas, argumentando ausência dos
requisitos da medida extrema e nulidade absoluta decorrente da ilicitude das provas obtidas.
A decisão atacada apresenta a seguinte fundamentação (fls. 219-221):
A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível apenas
quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da
ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da
eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
O decreto prisional ficou assim fundamentado (fls. 105-108):
[...]
Segundo consta dos autos, em apertada síntese, durante patrulhamento feito
por equipe da Polícia Militar o autuado Douglas foi visualizado transitando com
Documento eletrônico VDA52808626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:21
Código de Controle do Documento: 186f18d7-c971-4769-a680-7a6f6c85e52a

um veículo, momento em que apresentou atitude suspeita diante da viatura
policial, o que ensejou a abordagem. Em revista pessoal, foi encontrado em seu
poder uma porção de tetrahidrocannabinol, popularmente conhecida como
maconha e no veículo o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e
cocaína. Nesse momento, o autuado revelou a existência de mais entorpecentes
na residência do coautuado Eduardo, para onde a equipe policial se deslocou.
Em contato com Eduardo, este admitiu a existência de substâncias ilícitas no
local, o qual foi vistoriado e localizadas sete porções de cocaína e uma porção
de maconha. Na oportunidade, os autuados admitiram informalmente aos
policiais que realizavam o preparo e a entrega do entorpecente para a pessoa de
Rai Henrique Bugari, mediante pagamento.
Em solo policial, após ser cientificado quanto aos seus direitos individuais
constitucionalmente previstos e das imputações que lhe são irrogadas, o
custodiado Douglas afirmou que: somente em relação a pequena porção de
maconha encontrada, assumindo que era para seu uso pois é usuario e em
relação ao valor apreendido R$ 2.400 ( dois mil e quatrocentos reais), este seria
usado para pagar um carro Vectra apreendido no sabado pelo mesmo policial.
Os documentos do despachante do veiculo Vectra estavam dentro do veículo
Corsa apreendido hoje Em relação ao demais fatos, se manifestará somente em
juízo (fls. 19/20).
Igualmente cientificado dos seus direitos, o autuado Eduardo disse: em
relação ao Douglas e que o valor apreendido é proveniente de um débito
veicular de um veiculo Vectra e que este é alheio a apreensão das drogas e ele é
usuário e somente tinha uma porção de maconha. Em relação aos outros fatos,
somente se manifestara em juízo.
Como se vê, há nos autos indícios suficientes de materialidade do delito
de tráfico de drogas, haja vista o entorpecente apreendido, qual seja, 18,02
gramas de tetrahidrocannabinol, popularmente conhecida como maconha;
462,91 gramas de cocaína, como se vê no auto de exibição e apreensão de
fls. 29/31 e laudo pericial de fls. 34/48.
Embora se trate de autuados primários, como se vê às fls. 55 e 56,
observa- se que a grande quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos, bem como a apreensão de petrechos apreendidos destinados à
preparação dos entorpecentes, além da existência de supostamente terceiro
envolvido, denotam, neste juízo não exauriente, mais aprofundado
envolvimento com o delito, em tese, cometido.
[...]
Ante o exposto, presentes os pressupostos e requisitos, com fundamento nos
artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, para garantia da
ordem pública, conveniência da instrução criminal e correta aplicação da lei
penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE DOUGLAS DE
ARRUDA e EDUARDO DE OLIVEIRA EM PREVENTIVA.
Conforme se observa, o decreto apresenta fundamentação concreta, baseada na
garantia da ordem pública, uma vez que foram apreendidos, no contexto delitivo, a
relevante quantidade das drogas, que totalizaram 18,02 gramas de maconha e 462,91
gramas de cocaína.
Com efeito, "[é] pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas
do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos
entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de
fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente
e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade” (AgRg no HC n.
957.245/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
18/2/2025.
Igualmente, quando presentes os requisitos do
a imposição da prisão
art. 312,
preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis do
agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do
quando a
art. 319
custódia provisória apresentar fundamentação concreta.
Nesse sentido, "[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC
Documento eletrônico VDA52808626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:21
Código de Controle do Documento: 186f18d7-c971-4769-a680-7a6f6c85e52a

n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
22/4/2025,
30/4/2025.
Ademais, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da
prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Noutro ponto, no que concerne à alegação de nulidade das provas obtidas mediante
busca pessoal, colhe-se do acórdão impugnado (fl. 149):
[...], depreende-se dos autos que policiais militares avistaram o paciente
conduzindo um veículo no sentido contrário da via. Ao perceber a presença da
viatura, o paciente se abaixou, comportamento que levatou suspeitas. Realizada
a abordagem, em revista pessoal, constatou-se que o paciente trazia consigo uma
porção de maconha. No console, localizaram um saco plástico em cujo interior
havia uma porção de cocaína, bem como a quantia de R$ 2.400,00, em espécie.
Vê-se que a abordagem e a busca pessoal foram amparadas por
suficientes justa causa diante da atitude suspeita apresentada pelo paciente
que, não apenas conduzia um automóvel no sentido contrário da via, como
Desse modo, a revista
também se abaixou ao avistar a viatura policial.
pessoal observou o disposto pelo artigo 240 §2o do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
Não há qualquer nulidade na abordagem policial, uma vez que, como se vê, a ação
dos agentes da lei se deu após conduta do próprio recorrente, que conduzia veículo em
sentido contrário da via, somado ao fato de que, ao avistar a viatura policial, o réu
abaixou-se, elevando as suspeitas em seu proceder.
Com efeito, presente encontra-se a justa causa para a busca pessoal, a qual
independerá de mandado, como no caso em espécie, diante da fundada suspeita de que
a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, nos termos do
do CPP.
art. 244
Em situação assemelhada, já se decidiu que "[a] fuga do agravante da abordagem
policial, trafegando em contramão, em alta velocidade, realizando manobras perigosas,
ignorando ordens de parada e descartando uma arma de fogo durante a perseguição
constitui fundamento concreto suficiente para a caracterização da fundada
suspeita exigida pelo
do CPP" (AgRg no HC n. 989.302/SP, relator Ministro
art. 244
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
20/5/2025,
26/5/2025.
No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 5 G DE
COCAÍNA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE.
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA
SUSPEITA.
EXISTÊNCIA.
COMPORTAMENTO
ESQUIVO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
INEXISTÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a revista pessoal sem
autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas
suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas
por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos
falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma
do disposto no § 2o do
e no
ambos do Código de Processo
art. 240
art. 244,
Penal.
2. A busca pessoal deve ser amparada por fundada suspeita, conforme o
do Código de Processo Penal, o que se verifica no presente caso
art. 244
diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos - motocicletas
paradas na contramão, em lugar afastado da cidade, de madrugada e
Assim não há falar aqui em
comportamento esquivo ao avistar a viatura.
nulidade da busca pessoal.
3. Ordem denegada.
(HC n. 981.409/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
30/5/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em
.
habeas corpus

Documento eletrônico VDA52808626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:21
Código de Controle do Documento: 186f18d7-c971-4769-a680-7a6f6c85e52a

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, a decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, não havendo motivo para solução diversa.
A preventiva foi mantida com base em elementos concretos ligados à ordem pública,
pois no contexto do flagrante foram apreendidas 18,02 g de maconha e 462,91 g de cocaína,
quantidade considerada relevante para evidenciar risco se o agente permanecer solto (fls. 219-220)
e, nos termos da jurisprudência desta Corte, circunstâncias fáticas do crime — como quantidade,
variedade, natureza dos entorpecentes e forma de acondicionamento — podem justificar a prisão
preventiva quando revelam periculosidade e risco à ordem pública.
Ademais, presentes os requisitos do
do CPP, condições pessoais favoráveis não
art. 312
impedem a custódia, bem como é incabível substituir a prisão por cautelares mais brandas quando
a necessidade está concretamente demonstrada, como é o caso dos presentes autos.
Com a mesma compreensão:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
[...].
3. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como a
quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas (141g de cocaína, divididos
em 90 porções individuais, 18,3g de maconha, 50,48g de K9 e 900ml de lança-
perfume), bem como nas circunstâncias do flagrante.
4. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do acusado foram
demonstradas, evidenciando risco à ordem pública e justificando a medida extrema,
conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada insuficiente
para resguardar a ordem pública, diante das circunstâncias do caso concreto.
6. A presença de condições pessoais favoráveis do acusado não impede a
decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais da cautela.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos
concretos que demonstrem a gravidade do delito, a periculosidade do acusado e o risco
à ordem pública.
2. A quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos podem
servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva.
3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão
preventiva, quando presentes os requisitos legais da medida.
4. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para
garantir a ordem pública.
[...].
(AgRg no HC n. 1.021.863/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
29/10/2025.

Por fim, quanto à busca pessoal, não se reconhece a nulidade uma vez que houve justa
causa diante da conduta do recorrente, que conduzia o veículo em sentido contrário da via e se
abaixou ao avistar a viatura, fatos que geraram fundada suspeita nos termos do
do CPP
art. 244
(fls. 220-221).
Em situação análoga, já se julgou:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. FUGA EM ALTA
VELOCIDADE E ARREMESSO DE DROGAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM
POLICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...].
Documento eletrônico VDA52808626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:21
Código de Controle do Documento: 186f18d7-c971-4769-a680-7a6f6c85e52a

3. No caso dos autos, a abordagem policial decorreu de elementos objetivos que
justificaram a fundada suspeita, consistentes na fuga em alta velocidade do veículo
conduzido pelo agravante e no arremesso de drogas pela janela, circunstâncias que
legitimaram a busca pessoal e veicular.
4. A reavaliação dos fatos e provas com o objetivo de infirmar a caracterização da
justa causa para a abordagem policial é inviável na via estreita do habeas corpus.
[...].
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 982.740/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
31/3/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52808626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:21
Código de Controle do Documento: 186f18d7-c971-4769-a680-7a6f6c85e52a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 222.310 / SP
Número Registro: 2025/0323483-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15009418720258260392 21564688420258260000
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DOUGLAS DE ARRUDA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: EDUARDO DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DOUGLAS DE ARRUDA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA53024598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:48:52
Código de Controle do Documento: 1f8d2f62-7be7-40a4-925a-d93631b59b56

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:48:52
Código de Controle do Documento: 1f8d2f62-7be7-40a4-925a-d93631b59b56